Tribunal: TJBA
Processo: 0112573-90.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112573-90.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Antonia Moitinho Massa

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, RICARDO CALMON MORENO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO AVENTADA PELO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE EFETIVO CERCEAMENTO DE DEFESA IN CASU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FIXAÇÃO DE MARCO FINAL PARA LIMITAR AS DIFERENÇAS PLEITEADAS PELA PARTE AUTORA. ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 56836/RN. TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Novo julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, após decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial, contra acórdão que proveu parcialmente apelação por si interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se há vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente em relação às pretensas ausências de exame do suscitado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, e de falta de análise da tese vinculante vinculada pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN.

III. Razões de decidir

3. Compulsando o acórdão embargado, constata-se que, de fato, deixou de se manifestar a respeito da fixação de um marco temporal para o fim da dos reajustes e revisões da remuneração em razão da conversão.

4. A respeito do tema, firmou este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), tese segundo a qual as Leis nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003, do Estado da Bahia, implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autarquias e fundações.

5. Na oportunidade, definiu-se que as referidas leis são o marco temporal para aplicação do percentual decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, ativos e inativos.

6. De tal feita, o termo
ad quem
para limitar as diferenças pleiteadas pela embargada,
in casu
, deve ser o advento da Lei 7.622/2000, que reestruturou a os vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autarquias e fundações públicas no Estado da Bahia.

7. Em relação à ausência de exame acerca do suscitado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, verifico que, de fato, embora haja omissão no acórdão prolatado quando do primeiro julgamento dos presentes aclaratórios em relação à apreciação deste ponto, compulsando os autos, não se verifica a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

8. Com efeito, o Princípio do Livre Convencimento Motivado estabelece que, em relação à necessidade de produção probatória, cabe ao juízo prolator da decisão o entendimento, não apenas de mérito, mas também acerca do momento processual adequado para manifestar-se acerca da matéria em tela.

9.
Tratando-se a temática debatida exclusiva de direito, não se verifica, ademais, óbice ao julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em anulação do acórdão embargado ou da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 561836, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014; TJBA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Número do Processo: 0011517-31.2016.8.05.0000, Relator(a): Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Publicado em: 12/04/2019; TJBA, Apelação, Número do Processo: 0308300-40.2012.8.05.0001, Relator(a): Regina Helena Ramos Reis, Publicado em: 29/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0112573-90.2005.8.05.0001
, em que é Embargante o
Estado da Bahia
e Embargado
Antonia Moitinho Massa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .